Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-67.2021.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700275-67.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENNER LEOPOLDO MELO ALMEIDA AGRAVADO: ARGENTINA MENDONCA RIBEIRO, MOISES MENDONCA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo, deferiu a liminar para determinar que o ora agravante desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de quinze dias. O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de revogação da decisão que deferiu a liminar, ao argumento de que as partes teriam acordado de forma verbal a prorrogação do contrato. Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, por tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator